Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BEM IMÓVEL LEVADO À LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. POSTERIOR ANULAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. RECONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INADEQUADA. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
2. No caso dos autos, verificou-se que a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, contudo, deixou de analisar os argumentos trazidos pelo réu em sua contestação, não havendo sequer referência às questões levadas ao debate pela parte requerida.
3. Ainda que de forma sucinta, a sentença deve abordar, minimamente, os argumentos relevantes para o deslinde da ação, expondo as razões de fato e de direito que levaram a conclusão do Julgador para acolher ou rejeitar os argumentos da parte, de modo que, ausente na sentença qualquer mínima referência aos argumentos do réu apresentados na contestação, deixando de enfrenta-los, evidencia-se a ausência de prestação jurisdicional de forma adequada, ante à afronta ao art. 93, IX da CF, sendo a sentença considerada citra petita, ante a constatação do vício de omissão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade por falta de fundamentação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.